Tribunal: TJES
Processo: 0001070-18.2021.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001070-18.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ALEGRE
RECORRIDO: CELSO DE MIRANDA CORRENTE
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0001070-18.2021.8.08.0002

ORIGEM:
Juízo de Alegre - 2ª Vara

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE ALEGRE

RECORRIDO:
CELSO DE MIRANDA CORRENTE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma parcial, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA INDEVIDA DE TRIBUTO. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. ISENÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO DEVIDA. COMUNICAÇÃO AO FISCO NÃO FEITA PELO CONTRIBUINTE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ART. 226, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 3.613/2020. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade do débito tributário impugnado, bem como o condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrente, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a cobrança ora impugnada se reveste de ilegalidade, considerando a isenção garantida aos MEI em relação a inscrição municipal, registro, funcionamento, alvará, renovação de alvará, licença, encerramento da empresa ou ainda em relação aos órgãos sindicais e de regulamentação, de modo que não merece reparos a r. sentença no particular.

(3). Por outro lado, no que se refere à condenação por danos morais, com razão o Recorrente. Efetivamente, não há comprovação de que o contribuinte realizou prévia e devida comunicação ao fisco quanto à alteração cadastral promovida por si de ME para MEI (destacando-se que a captura de tela apresentada da suposta tentativa é datada de 2022, ou seja, depois de já realizados os lançamentos pelo ente público), descumprindo, com efeito, obrigação acessória que lhe é imposta, nos termos do art. 226, II, da Lei Municipal nº 3.613/2020,
in verbis
: “
Art. 266. Os Contribuintes ou quaisquer responsáveis por tributos facilitarão, por todos os meios ao seu alcance, o lançamento, a fiscalização e a cobrança dos tributos devidos à Fazenda Municipal, ficando especialmente obrigados a
: I - Apresentar declarações, documentos e guias, bem como escriturar, em livros próprios, os fatos geradores da obrigação tributária, segundo as normas estabelecidas na legislação tributária; II -
Comunicar, ao órgão tributário, no prazo de 15 (quinze) dias, qualquer alteração capaz de gerar, modificar ou extinguir: a) Obrigação tributária; b) Responsabilidade tributária;
c) Domicílio tributário.
”.

(4). Nesse contexto, compreendo que o ato omissivo do Recorrido foi determinante para o protesto indevido sofrido na hipótese, assumindo os riscos inerentes à exação respectiva. Nesse sentido, inclusive, já decidiu o E. TJES: “
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DO FATO GERADOR.
NÃO COMUNICAÇÃO AO FISCO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ENCARGO DEVIDO PELO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o Código Tributário Nacional é sujeito passivo do IPTU aquele que, no momento da materialização do fato jurídico-tributário, ostenta uma relação de domínio ou marcada pelo “animus domini” em relação ao imóvel, indicando, em seu art. 34, que o “contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. 2. Hipótese em que, no momento em que o fato gerador se materializou, a alienação já havia se concretizado há muitos anos, impossibilitando o enquadramento do Apelado (antigo proprietário) como contribuinte do tributo, mesmo porque ele não mais detinha a propriedade na data do lançamento. 3.
A partir da leitura dos arts. 5º, inciso II, do Código Tributário Municipal de Vitória e 16 da Lei Municipal nº 4.476/97, extrai-se a imposição ao proprietário do imóvel, contribuinte do IPTU, de efetuar a modificação cadastral nas hipóteses de ocorrer a “aquisição de imóvel” ou “circunstâncias que possam afetar a incidência do imposto”. Ademais, o art. 13, § 1º, da Lei nº 4.476/97, assevera que “o lançamento tributário será feito no nome sob o qual estiver inscrito o imóvel no Cadastro Imobiliário”. 4. Sabendo que as informações constantes na constituição do crédito tributário (lançamento) consubstanciam a Certidão de Dívida Ativa (título executivo), depreende-se que era incumbência do Apelado, a fim de se resguardar de eventual Execução Fiscal, de proceder à obrigação acessória de alterar seu cadastro junto ao Município de Vitória. Todavia, manteve-se inerte, assumindo o risco de lidar com possível exigibilidade da exação
. 5. Desta forma, em respeito ao princípio da causalidade, impõe-se a sua adequação, a fim de inverter a condenação, de modo a imputar ao Apelado o custeio dos ônus da sucumbência. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
”.

(5). Por isso, entendo pela reforma parcial da r. sentença no particular, julgando improcedente o pedido autoral de compensação por danos morais.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para
julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais do Recorrido/Autor.
Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)